Tribunal: CARF
Processo: 10530.720152/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720152/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.277 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
STELIO DARCI CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. Para ser excluída da área tributável do
ITR/2009, exige-se que essa área ambiental, glosada pela autoridade fiscal,
seja objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil
no IBAMA, além de estar averbada tempestivamente no registro imobiliário.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se
matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN para o
ITR/2008, efetuado com base no SIPT, por não ter sido expressamente
contestado nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA. ISENÇÃO. A
isenção da área de preservação permanente depende da prova da sua existência
por meio de laudo técnico elaborado por profissional habilitado ou, se for o
caso, de ato -do Poder Público, e, também, da prova da declaração dessa área
em Ato Declaratório Ambiental - ADA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720152/2007-72
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720152/2007-72

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
01/05, no qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, exercício
2003, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Gerais", localizado no município de Formosa do
Rio Preto - BA, com área total de 5.500,0 ha, cadastrado na RFB sob o n° 4.978.878-7, no valor
de R$ 357.136,89 (trezentos e cinquenta e sete mil cento e trinta e seis reais e oitenta e nove
centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até
30/11/2007, perfazendo um crédito tributário total de R$ 845.521,57 (oitocentos e quarenta e
cinco mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).
Foi enviado Termo de Intimação Fiscal — TIF n° 05102/00033/2007, fls. 10/11,
solicitando esclarecimentos e documentos para comprovação dos valores declarados na
Declaração do ITR — DITR/2003. O contribuinte tomou ciência em 02-05-2007 conforme tela
Consulta Postagem e cópia do Aviso de Recebimento — AR, fl. 12
O Intimado apresentou os documentos de fls. 14/36. No procedimento de análise e
verificação das informações declaradas na DITR/2003 e dos documentos coletados no curso da
ação fiscal, conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido ITR, fl. 04, a fiscalização
apurou as seguintes infrações:
a) declaração, indevida, de 5.084,0 lia de área de preservação permanente; e
b) subavaliação do Valor da Terra Nua.
O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tomado ciência e
não concordando com a exigência apresentou impugnação de fls. 40/108, contestando todos os
pontos, os quais foram analisados e fundamentados pela DRJ Recife, conforme abaixo.
Matéria não Contestada - Valor da Terra Nua: Inicialmente, deve-se
esclarecer que o contribuinte em nenhum momento de sua peça contestatória questiona a
alteração efetuada peia fiscalização em relação ao valor da terra nua. Segundo os arts 16, inciso
III, e 17 do Decreto n° 70.235, com as modificações introduzidas pelos arts, 1° da Lei n°
8.748/1993 e 67 da Lei n° 9.532/1997, somente serão consideradas impugnadas as matérias
expressamente contestadas. Como o contribuinte não contestou a infração supra apontada tal
exigência deve ser declarada definitiva na esfera administrativa.
Erro de fato: O autuado pleiteia, na fase processual, a alteração de valores
declarados na DITR/2003 alegando haver incorrido em erro de fato, quando da elaboração da
declaração. A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória n° 1.990, de 14/12/1999, a
declaração de ajuste anual retificadora apresentada por determinado contribuinte passou a
substituir, para todos os efeitos, a declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização por parte da autoridade administrativa.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720152/2007-72

O pedido de alteração das informações contidas na DITR equivale à apresentação
de declaração retificadora. Antes de iniciada a Ação Fiscal, tal pleito deve ser analisado à luz do
disposto no art. 832 do RIR-1999.
A apresentação da retificadora só é admissível se não houver sido iniciado o
processo de lançamento de oficio, em virtude do estatuído no art. 147, Código Tributário
Nacional - CTN. No presente caso, o interessado só solicitou a retificação no momento da
impugnação, portanto, após instaurado o procedimento fiscal. Assim, sendo incabível se falar em
retificação da DITR/2003 por iniciativa do contribuinte, no presente caso, deve-se verificar se é
possível que se proceda à retificação de oficio. Ocorre que, nesses casos, o entendimento desta
Primeira Turma de Julgamento é no sentido de que a alteração pode ser efetuada em sede de
julgamento, em obediência ao Principio da Verdade Material, desde que, por óbvio, seja
comprovado, inequivocamente, o alegado erro cometido quando do preenchimento da DITR.
Ou seja, após iniciado o procedimento fiscal, é necessário que reste comprovado o
erro praticado pelo sujeito passivo, para que seja admissível a alteração pretendida. No caso em
tela, o contribuinte alega que "O lançamento de oficio é totalmente improcedente, a uma, porque
baseado em ITR — DIAT, contendo erro de preenchimento (..). (..) devem ser consideradas as
seguintes áreas: 1. Reserva Legal: 1.263 ha 61 a 00 c; 2. Área de Preservação Permanente :
1.487 ha 99 a 00 c; 3. Área de Plantio de Soja: 1.335 ha 00 a 00 • c; 4. Area de Exploração
Extrativa: 1.363 ha 15 a 29 c; e, 5. Estradas e benfeitorias: 1 há 00 a 00 c; ".
Atendendo ao Termo de Intimação Fiscal o contribuinte apresentou documento
Informação Técnica, datado de 20 de junho de 2007, elaborado pelo engenheiro florestal Carlos
Alberto Monteiro da Silva, fl. 22, onde consta no Objetivo da Avaliação: "No dia 18 de junho de
2007 realizou-se incursão técnica à propriedade denominada Fazenda Gerais, localizada no
município de Formosa do Rio Preto — BA com a finalidade de avaliar qualitativamente e
quantitativamente além de mensurar as Áreas de Preservação Permanente — APP'S e da
reserva legal averbada nas áreas que compõem a Fazenda Gerais de propriedade do Sr. STELIO
DARCI CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE (s,c) para dirimir e elucidar assuntos relacionados
sobre Imposto Territorial Rural — ITR, junto a Secretaria da Receita Federal — SRF".
Na Metodologia consta: "Nos trabalhos técnicos, a metodologia adotada foi a
verificação in loco das áreas e o levantamento georreferenciado da mesma, através de
coordenadas planas em UTM, ou seja, áreas de desmate, áreas de preservação permanente e
das reservas legais anteriormente averbadas. Para os levantamentos topográficos, utilizou-se
GPS de navegação Etrex — Summit e GPS geodésico Trible Pro-XR, além de imagem de satélite
Landsat 7 bem como as cartas do IBGE".
Com a impugnatória foi apresentado outro documento Informação Técnica, fls.
77-91, datado de 12 de dezembro de 2007, elaborado pelo mesmo engenheiro florestal Carlos
Alberto Monteiro da Silva, fl. 88, desta vez como "Retificação do Laudo Técnico relacionado à
Área de Preservação Permanente e áreas utilizadas na Fazenda Gerais — Formosa do Rio
Prweto, BA".
No Objetivo da Avaliação, após o texto do primeiro documento, consta:
"Entretanto no dia 4 de dezembro de 2007, este técnico levantou as áreas de APP novamente
devido a necessidade de atender a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO pela Receita Federal,
sendo assim, houve mensuração das áreas novamente e levantou-se as áreas de APP também
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720152/2007-72

junto ao IBAMA, devido a várias incursões daquele órgão no local levantando e vistoriando as
áreas, sendo assim este técnico se propôs a retificar e substituir o Laudo apresentado
inicialmente à Receita Federal devido a conflito de informações do ITR, e da dificuldade de se
obter informações sobre a APP em função do terreno acidentado e intransponível devido ao
terreno, considerando as áreas levantadas pelo IBAMA conforme documentos apresentados em
anexo".
Conforme cópia do documento Autorização de Desmatamento Uso Alternativo
do Solo, emitido pelo MMA- IBAMA - DIREF a Fazenda Gerais possui 1.263,61 há de Área de
Reserva Legal e 1.487,99 ha da Área de Preserváção Permanente, fl. 108.
Não foi declarada área com exploração extrativa nem área com produtos vegetais.
O Impugnante afirma possuir "1.335,0000 hectares de plantio de soja e 1.363,1529 hectares de
vegetação, cuja supressão, embora autorizada pelo Ibama, está condicionada ao Licenciamento
Ambiental' e que "enquanto não é autorizada a supressão vegetal, a aludida área vem sendo
utilizada como área de exploração extrativa'. Necessitando de autorização do IBAMA e
Licenciamento Ambiental do CRA/SEMARH para plantio e supressão é porque esta área é de
preservação ambiental, portanto está inserida nos 2.751,6 há (área de reserva legal + área de
preservação permanente).
Uma mesma área não pode ser declarada duas vezes, ou seja, como área de
proteção ambiental e como área de exploração extratíva. Registre-se que não foi comprovada a
atividade de exploração extrativa nem a atividade com produtos vegetais.
Concluindo, a relatora considera comprovada a existência de 1.263,61 ha de Área
de Reserva Legal e 1.487,99 ha da Área de Preservação Permanente, porém não acata as áreas
que o Impugnante alega usar na exploração extrativa nem com produtos vegetais por total falta
de prova.
Área de Preservação Permanente/Área de Reserva Legal: No que se refere a
dedução das áreas de preservação permanente e de reserva legal da área total do imóvel para
obtenção da área tributável pelo ITR, deve-se o observar cautelosamente a legislação de
regência.
Existe aspecto estritamente legal onde é exigido, além de efetivamente existirem
as áreas declaradas como de preservação permanente e de reserva legal, que atendam aos
requisitos legais. A normatização destas áreas, entre outras providências, é parte do cumprimento
da obrigação do Poder Público na defesa e preservação do meio ambiente, favorecendo ou
premiando com a isenção de tributos os proprietários que comprovam e legalizam a existência
dessas áreas, bem como a sua intenção de mantê-las dessa forma e, evidentemente, penalizando
os que não cumprem com essa obrigação. Em suma, a preservação do meio ambiente é
obrigatória, porém, para que tenha direito à exclusão da área total para obtenção da área
tributável pelo ITR devem ser observados os requisitos legais.
O contribuinte atende a primeira exigência para que estas áreas sejam dedutíveis
da área tributável que é a de efetivamente existirem. Em relação à legislação utilizada para
justificar a exigência, aplicada ao lançamento do 2003, cabe invocar, primeiramente, o disposto
no art. 10, caput, da Lei 9.393.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720152/2007-72

A exclusão das áreas de interesse ambiental, nas quais se incluem as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de apuração da área tributável do ITR, está
prevista no inciso II, do § 1°, art. 10, da Lei n° 9.393.
É importante destacar que o citado dispositivo legal trata de concessão de
beneficio fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111 da
Lei d 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional — CTN).
A Lei n° 6.938/1981, art. 17-0, § 1. com a redação dada pela Lei n° 0. 165/2000,
art. 1°, exige a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR.
Assim, de acordo com os mandamentos das leis ordinárias acima transcritas, é
obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental — ADA para efeito de redução do valor a
pagar do ITR.
Além dos dispositivos legais já citados, o Ibama esclarece que o ADA deve ser
preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis rurais obrigados a apresentação da
Declaração de Imposto Territorial Rural - DITR, que tenham informado área de preservação
ambiental, objetivando a isenção do ITR.
A Instrução Normativa SRF n 60, de 2001, no mesmo sentido da IN SRF n° 256,
de 2002, determina o prazo para protocolar o ADA no Ibama. Para o exercício de 2003, o prazo
se expirou em 30103/2004, ou seja, seis meses após o prazo final para a entrega da DITR/2003,
que foi 30109/2003.
O Impugnante não apresentou o Ato Declaratório Ambiental — ADA protocolado
no Ibama alegando que as áreas de proteção ambiental (preservação permanente e reserva legal)
são isentas do ITR independentemente da apresentação do ADA — Ato Declaratório Ambiental.
Alega, ainda, que "a Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 10. § 7,acrescentado pelo
art. 3°, da Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001,determinou que a
declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de reserva legal e de preservação
permanente, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante".
É inteiramente equivocado o entendimento defendido no sentido de o §7° do art.
10 da Lei n° 9.393/1996, incluído pelo art. 3° da Medida Provisória d 2.166-67, de 24108/2001,
dispensa o Ato Declaratório Ambiental – ADA.
A literalidade do texto dispensa maiores comentários: o que não é exigido do
declarante é a prévia comprovação das informações prestadas. Assim, o contribuinte preenche os
dados relativos às áreas de preservação permanente e de utilização limitada, apura e recolhe o
imposto devido, e apresenta a sua DITR, sem que lhe seja exigida qualquer comprovação
naquele momento .
Porém, sendo o Contribuinte intimado à apresentação do ADA deve apresentá-lo
com todos os requisitos legais exigidos, entre eles o protocolo no órgão ambiental dentro do
prazo.
O Decreto n° 4.382, de 19109/2002, que regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do ITR (Regulamento do ITR), e que consolidou toda a base legal
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720152/2007-72

deste tributo que se encontrava em vigência à data de sua edição em um único instrumento —
inclusive a Medida Provisória n° 2.166-67/2001 também deixa claro as regras, que não foram
observadas pelo Impugnante.
Oportuno acrescentar que as exigências para exclusão das áreas de interesse
ambiental, nas quais se incluem as áreas de preservação permanente e de utilização limitada das
áreas tributáveis pelo ITR, constam, em evidência, no Manual de Preenchimento da DITR,
orientando os contribuintes inclusive ao preenchimento e protocolo do ADA no Ibama. Ainda, de
maneira bastante didática, o "Perguntas e Respostas do ITR", disponível no site da Secretaria da
Receita Federal na Internet, esclarece as dúvidas dos contribuinte. Além do Manual de
Preenchimento da DITR e do Perguntas e Respostas do ITR a RFB mantém um Centro de
Atendimento aos Contribuintes — CAC em suas unidades. Registre-se, ainda, que o ADA é um
documento preenchido pelo contribuinte onde declara as áreas de proteção ambiental.
Assim sendo, restando não cumprida a exigência de protocolização tempestiva do
ADA, para fins de dedução do ITR das áreas nele constante, deve ser mantida a glosa das áreas
de preservação permanente e de utilização limitada - reserva legal e sua consequente
reclassificação como áreas tributáveis.
Em se tratando de área de utilização limitada - reserva legal acresça-se que para
que se tenha direito à isenção esta área além de constar do ADA deve estar averbada à margem
da matrícula de registro de imóveis, conforme o disposto no art. 12 do Decreto n° 4.382, de
19/09/2002 (Regulamento do ITR).
A Impugnante comprovou a existência da área de utilização limitada-reserva
legal, porém não apresentou o ADA e não comprovou a averbação da área de reserva legal á
margem da matrícula de registro de imóveis, exigências legais para que a área de reserva legal
seja deduzida da área tributável. Assim, não tem como considerar a área de utilização limitada-
reserva legal como área dedutível da área tributável pelo ITR.
Quanto as ementas transcritas na impugnação é de se observar o disposto no
artigo 472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...". Assim, não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes"
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não tem efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal
do Brasil. A Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade, que significa que o
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e
às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato
inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar.
Ressalte-se que as ementas transcritas pelo Impugnante não abrangem as
peculiaridades do presente auto.
Decisão Administrativa: No que pertine ao entendimento constante dos Acórdãos
proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, embora eles possam ser utilizados como reforço a esta ou aquela tese, não se
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720152/2007-72

constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo que resultou a decisão, consoante o disposto no Parecer Normativo CST n°
390/1971.
Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTA a DRJ
pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO{mantendo a exigência do crédito tributário
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os argumentos
trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Quanto ao VTN, merece repetir que o contribuinte em nenhum momento de sua
peça contestatória questionou a alteração efetuada pela fiscalização em relação ao valor da terra
nua. Segundo os arts 16, inciso III, e 17 do Decreto n° 70.235, com as modificações introduzidas
pelos arts, 1° da Lei n° 8.748/1993 e 67 da Lei n° 9.532/1997, somente serão consideradas
impugnadas as matérias expressamente contestadas. Como o contribuinte não contestou a
infração supra apontada tal exigência deve ser declarada definitiva na esfera administrativa. Nem
se aborda esse tema em sede de Recurso.
Quanto ao erro de fato argumentado, tendo em vista que a tentativa de correção e
a tal alegação ocorreu apenas no decorrer no processo, perdeu a espontaneidade. O pedido de
alteração das informações contidas na DITR equivale à apresentação de declaração retificadora.
Antes de iniciada a Ação Fiscal, tal pleito deve ser analisado à luz do disposto no art. 832 do
RIR-1999.
Como muito bem dito na decisão de piso, a apresentação da retificadora só é
admissível se não houver sido iniciado o processo de lançamento de oficio, em virtude do
estatuído no art. 147, Código Tributário Nacional - CTN. No presente caso, o interessado só
solicitou a retificação no momento da impugnação, portanto, após instaurado o procedimento
fiscal. Assim, sendo incabível se falar em retificação da DITR/2003 por iniciativa do
contribuinte, no presente caso, deve-se verificar se é possível que se proceda à retificação de
oficio
Quanto à Área de Preservação Permanente/Área de Reserva Legal, deve-se
observar cautelosamente a legislação de regência.
No que se refere ao ADA, a literalidade do texto dispensa maiores comentários: o
que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações prestadas. Assim, o
contribuinte preenche os dados relativos às áreas de preservação permanente e de utilização
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720152/2007-72

limitada, apura e recolhe o imposto devido, e apresenta a sua DITR, sem que lhe seja exigida
qualquer comprovação naquele momento .
Porém, sendo o Contribuinte intimado à apresentação do ADA deve apresentá-lo
com todos os requisitos legais exigidos, entre eles o protocolo no órgão ambiental dentro do
prazo. ESSE REQUISITO NÃO FOI ATENDIDO PELO CONTRIBUINTE.
Ademais, para que se tenha direito à isenção esta área além de constar do ADA
deve estar averbada à margem da matrícula de registro de imóveis, conforme o disposto no art.
12 do Decreto n° 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR).
A Impugnante não apresentou o ADA e NÃO comprovou a averbação da área de
reserva legal á margem da matrícula de registro de imóveis, exigências legais para que a área de
reserva legal seja deduzida da área tributável. Assim, não tem como considerar a área de
utilização limitada-reserva legal como área dedutível da área tributável pelo ITR.
Ou seja, NÃO foi cumprida a exigência específica da averbação dessa área no
cartório de registro de imóveis, nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o, da
Lei no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo
art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e
art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
No presente caso, NÃO constam as averbações tempestivas da propriedade de
forma. Nesse sentido, o Acórdão no 9202003.437, da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
julgado na sessão de 22/10/2014, entendeu que averbação da área de reserva legal na matricula
do imóvel antes da data de ocorrência do fato gerador é condição suficiente para fins de sua
dedução, mesmo se desacompanhada de ADA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.

A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou- se requisito para a fruição
da
redução
da
base
de
cálculo
do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção
condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A partir do exercício de 2.002, regra
geral, a localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
competente,
observando-se a função social
da propriedade e
os
critérios previstos no §4o do art. 16 do Código Florestal.

A averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel é,
regra
geral,
necessária para sua exclusão da base de cálculo do imposto. A jurisprudência do CARF
tem entendido que documentos emitidos por órgãos ambientais e a averbação da área
de reserva legal à margem da matrícula do imóvel suprem referida exigência. Hipótese em
que a Recorrida não apresentou o ADA, mas averbou na matrícula do imóvel área de
reserva legal
antes
da
data da ocorrência do fato gerador.
Recurso especial provido em parte. (grifamos)

Ou seja, tendo em vista que o Recorrente não apresentou nem ADA nem a devida
averbação, não há que se acolher do seu pleito.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720152/2007-72

Quanto às decisão administrativas e judiciais, reitero o quanto detalhadamente
fundamentado na decisão de piso.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe nos
moldes acima expostos.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital